Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007079-42.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 16916556, o recorrente LUÍS SÉRGIO ALVES DE ANDRADE pede que os autos dos processos de execução e de embargos à execução, que tramitam na Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF sejam remetidos à Segunda Vara Cível de Águas Claras. Nada a prover, tendo em vista que a pretensão refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024